Tribunal: TJBA
Processo: 8011043-42.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8011043-42.2022.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: JOSE ERALDO BRITO MARQUES Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIADA. VOLUNTARIEDADE. INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a decisão que negou a homologação de Acordo de Não Persecução Penal celebrado com o Recorrido, José Eraldo Brito Marques, relativo à prática, em tese, do delito de peculato, previsto no art. 312 do Código Penal, em razão do desvio de valores do Município de Cristópolis. A recusa de homologação pelo juízo de primeiro grau fundamentou-se na alegada ausência de confissão voluntária e circunstanciada, bem como na suposta existência de conflito de interesses entre o investigado e sua defesa técnica, e pressões externas. II. Questão em discussão a) Aferição da existência dos requisitos legais para homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com destaque para a confissão formal e circunstanciada e a voluntariedade do investigado. b) Delimitação da extensão do controle judicial na audiência de homologação do ANPP e o papel do Juízo frente à confissão já formalizada extrajudicialmente. c) Análise da existência de conflito de interesses entre o Recorrido e seus advogados, ou pressões externas que pudessem comprometer a voluntariedade da adesão ao ANPP. III. Razões de decidir 3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), introduzido pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, representa um relevante instrumento de justiça penal negociada, que consubstancia uma faculdade do Ministério Público, exercida na forma de poder-dever, condicionada à presença de requisitos objetivos e subjetivos expressamente delineados na legislação. A confissão formal e circunstanciada da prática da infração penal, desacompanhada de violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos, constitui pressuposto fundamental para a celebração deste negócio jurídico. 4. No caso concreto, a confissão do Recorrido foi demonstrada por múltiplos elementos nos autos, notadamente pela manifestação oral expressa durante a audiência extrajudicial de celebração do ANPP, na qual, acompanhado de seus advogados, admitiu os fatos imputados. Ademais, foi apresentada uma declaração escrita de próprio punho na qual confessou detalhadamente a conduta ilícita, cumprindo as exigências de formalidade e circunstanciação. A finalidade da audiência judicial de homologação, nos termos do art. 28-A, §4º, do CPP, restringe-se à verificação da legalidade e voluntariedade do acordo já formalizado, e não à produção de uma nova confissão pelo juízo. A atuação do magistrado de primeiro grau, ao reiteradamente advertir o investigado sobre o direito ao silêncio e tentar obter uma nova confissão em juízo, desvirtuou o propósito do ato processual e gerou confusão no Recorrido, que, apesar de sua simplicidade e nervosismo, reafirmou em diversos momentos seu interesse na manutenção do acordo. 5. A alegada falta de voluntariedade e o suposto conflito de interesses entre o Recorrido e seus patronos não se sustentam diante da convergência de manifestações em prol da homologação do ANPP, tanto do próprio investigado quanto de seus advogados constituídos. As intervenções do juízo, embora pautadas na intenção de salvaguardar direitos, acabaram por comprometer a clareza da comunicação e a manifestação da vontade já consolidada, sem, contudo, demonstrar efetiva ausência de adesão livre e consciente ao acordo. A voluntariedade do investigado e a regularidade do ANPP, assim, restaram comprovadas pelos elementos coligidos ao feito, notadamente a confissão prévia, as tratativas extrajudiciais e a reiterada manifestação de interesse na homologação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8011043-42.2022.8.05.0022, em que figuram como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Recorrido JOSÉ ERALDO BRITO MARQUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, homologar o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre o Ministério Público do Estado da Bahia e José Eraldo Brito Marques, nos termos do voto do Relator. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: